Tribunal: TJDFT
Processo: 0732697-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO No 481 DA SÚMULA DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SI SÓ NÃO COMPROVA HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 5 e 6o, do CPC. NÃO CABIMENTO

1. De acordo com enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo.

2. O fato de a empresa estar em recuperação judicial, por si só, não comprova a hipossuficiência alegada. E inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar que a pessoa jurídica não tem condições financeiras para arcar com as custas judiciais, inexiste o direito à gratuidade de justiça.

3. Para que seja deferida a gratuidade nos termos do art. 98, §§ 5 e 6o, do CPC é necessário que seja demonstrada a precariedade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

4. Agravo de instrumento não provido.